Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-74.2018.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000264-74.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0006-37 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DECISÃO

QUE NÃO PÕE FIM A DEMANDA
– RECURSO INADMISSÍVEL
- ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
decisum
que defere os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, como no caso dos autos, mas não coloca fim ao processo, trata-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA CAIRES BEZERRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
M.M.
Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000264-74.2018.8.11.0011 que

julgou procedente
a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e
declarou
nula a CDA n.º 2017201138 no que tange à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada apenas, e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Como causa de pedir recursal, o Estado sustenta
que a empresa Recorrida opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando a ilegalidade/inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificado e por desconto, infrações estas constantes da CDA que instruiu a presente Execução Fiscal, motivando a petição da Recorrente ressaltando, desde logo, o não oferecimento de resistência ao pedido da Recorrida, considerando que a Recorrente já havia providenciado o cancelamento das infrações questionadas na CDA que embasa a Execução Fiscal em epígrafe.

Aduz que
a circunstância dos autos se adequa ao disposto no § 4º, do art. 90 do CPC, devendo ser reduzida à metade a verba honorária a que foi condenado o Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões - 120697583 -.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
que

julgou procedente
a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e
declarou
nula a CDA n.º 2017201138 no que tange à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada apenas, e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
02/02/2018
, a Ação de Execução Fiscal
0000264-74.2018.8.11.0011
em desfavor de
MARIA CAIRES BEZERRA

E OUTROS
visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA nº 2017201138
, no valor de
R$ 4.533.657,64
(quatro milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

vigente à época da propositura.

Devidamente citada, a parte executada opôs exceção de pré-executividade em 48269652 página 93/104, alegando que a CDA executada nestes autos fora inscrita em razão de suposta falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada, regime de apuração de imposto que violaria os direitos e garantias da Constituição Federal.

Na decisão o juízo
a quo j
ulgou procedente
a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e
declarou
nula a CDA n.º 2017201138 no que tange à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada apenas, devendo o feito prosseguir quanto as demais cobranças e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

Nesse diapasão, a decisão que julgou procedente a exceção de pré-executividade,
e
declarou
nula a CDA n.º 2017201138 no que tange à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada apenas, mas prosseguiu o feito quanto as demais cobranças,
não põe fim à execução fiscal.

Portanto, diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se tratar de decisão que não colocou fim ao processo, ao passo que não é cabível o recurso de apelação, pois a hipótese dos autos, encontra previsão no art.
1.015
do CPC.

Neste sentido, em casos análogos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
III. Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1.123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186.022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. (...)VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016,) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO VIA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Alegações genéricas de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, inviabiliza o conhecimento do recurso interposto com base no art. 535, inciso II, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recurso adequado para impugnação é o agravo de instrumento.
3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.
4. Deve ser afastada a multa cominada, nos termos do artigo 538 do Código de Processo Civil, ante o caráter de prequestionamento emprestado aos embargos de declaração. Aplicação da Súmula 98/STJ. 5. Recurso especial provido em parte. (REsp 1138871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010) (destaquei)

O e. Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso já se manifestou acerca da temática, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS – INADEQUAÇÃO RECURSAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Havendo reconhecimento de prescrição apenas parcial dos créditos, com determinação de prosseguimento da Execução Fiscal em relação aos demais, não há sentença, mas decisão interlocutória, a qual não é atacável através de Apelação, por não se tratar de decisão terminativa. 2. "É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recuso adequado para impugnação é o agravo de instrumento
. 3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.
” (STJ - REsp 1138871/RO, Min. Castro Meira). 2.

Apelo não conhecido. (Ap 134409/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014)

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932 do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCIALMENTE PRESCRITO -

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga parcialmente prescrito e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

A interposição de apelação, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.

(N.U 0005837-96.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023